Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de desistência da compra de imóvel é admitida a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos pelo promissário comprador, de acordo com as circunstâncias do caso, avaliando-se os prejuízos suportados pelo promitente vendedor, notadamente as despesas administrativas com divulgação, comercialização e corretagem, bem como pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e eventual utilização do bem pelo comprador.
2. No caso concreto, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelos promissários compradores afigura-se suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, sobretudo porque não há prova de despesas efetivamente realizadas com a administração do imóvel.
3. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído ao promissário comprador é a data do trânsito em julgado da sentença, pois a construtora não estava em mora.
4. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o disposto nos artigos 85, § 2o, e 86 do CPC, em razão de a sucumbência ser recíproca e equivalente.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.